Tribunal: TJPA
Processo: 0811609-77.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811609-77.2023.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO ARAUJO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV E §4º (PARTE FINAL), E ART. 121, §2º, I C/C ART. 14, §2º, II (DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PREVENTIVA DO PACIENTE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente;

2. Sobre a contemporaneidade da medida extrema, o Pretório Excelso entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso do período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 11/2/2021).

Ademais, o tempo decorrido entre a data do fato e a decretação da prisão preventiva, não é capaz de afastar a contemporaneidade da causa justificadora;

3. Não há que se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes;

4. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Dr. MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL, em favor do nacional TIAGO ARAÚJO FERREIRA, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante, na Id. 15208741, em síntese, que:

“O paciente fora denunciado no dia 26/10/2016, pela prática dos delitos previstos no artigo 121 (consumado e tentado) e 288, ambos do Código Penal. O fato criminoso teria ocorrido na pretérita data de 19 de janeiro de 2014 (a denúncia fora oferecida dois anos e nove meses após o fato).

Na mesma data do oferecimento da inicial acusatória, o Douto representante do Parquet representou pela prisão preventiva dos denunciados, com fundamento na necessidade de se acautelar a ordem pública e por estarem presentes indícios de autoria e materialidade delitiva.

Na data de 19 de abril de 2017 (mais de três anos após o fato e seis meses após o oferecimento da exordial) o juízo então recebe a denúncia e determina a citação dos réus, além de acatar a representação pela prisão preventiva, decretando a medida extrema, num claro e evidente cenário de extemporaneidade.

Por fim, o requerente fora preso na data de 13/04/2023, na cidade de goiás, onde já residia e tinha constituído família e trabalho lícito.

Com a
máxima vênia
, necessário se faz destacar que quando a prisão preventiva do requerente fora decretada, já estávamos num cenário de latente extemporaneidade do decreto prisional, já que se tinham ultrapassados 39 (trinta e nove meses) após o fato delituoso. Desta forma, que ordem pública havia de ser preservada à época?

Na época da decretação, já não havia mais a necessidade de se acautelar a
ordem pública, dada o imenso lapso temporal entre o fato investigado e os motivos utilizados para decretação da medida extrema.

Outrossim, Excelência, passando-se mais de nove anos do fato delituoso, temos a clara e real possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, que, máxima vênia, são adequadas e suficientes ao presente caso. Ademais, as medidas cautelares de assinatura mensal, de obrigação de manter o endereço atualizado e de comparecer a todos os atos do processo seriam razoáveis e suficientes para garantir a aplicação da lei penal e preservar a ordem pública.

(...)

Recente, fora solicitado a substituição do decreto prisional, tendo o juízo de primeiro grau indeferido, sob o argumento, em suma, de que ainda estariam presentes os requisitos autorizadores, no entanto, novamente deixou de fundamentar o motivo pelos quais as medidas cautelares diversas do cárcere seriam inadequadas/insuficientes ao caso concreto, em clara contrariedade a jurisprudência desta Corte de Justiça Estadual e das Cortes Superiores.

(...)

Por todo o exposto, Excelência, entendemos que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, devido à LATENTE EXTEMPORANEIDADE do decreto de prisão, além da ausência de fundamentação quanto a INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO das medidas cautelares diversas do cárcere, bem como.
”
<sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
a) A concessão da LIMINAR ora pretendida, para conceder ao réu o direito de responder ao processo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor de TIAGO ARAÚJO FERREIRA, até ulterior deliberação desta Casa Judicante; e b) Ao final e após as formalidades de praxe, seja concedida a ordem impetrada, garantindo ao Paciente o direito de ir e vir, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, pelos motivos anteriormente expostos.

c) Requer-se ainda a possibilidade de realização de sustentação oral, com o fito de exposição das razões aqui suscitadas, para fins de exercício da ampla defesa em favor do ora paciente.

Neste ensejo, o impetrante declara, com base no art. 544, § 1º, 2ª parte, c/c art. 365, IV, ambos do CPC, que os documentos que instruem este HC, conferem com os contidos nos autos do processo no. 0003367-45.2018.8.14.0031, que se encontram no Juízo coator, bem como que sua autenticidade do documento pode ser aferida no site do Tribunal de Justiça do Pará e confirmada pelas informações a serem prestadas pela autoridade coatora.” <sic>

Junta documentos, Id. 15208742 a 15310669.

O feito foi distribuído à e. Desa. KÉDIMA PACÍFICO LYRA, que indicou a minha prevenção, Id. 15210328.
”

<sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Ante todo o exposto e sem querer incorrer em vã logomaquia, o impetrante postula:

1. A concessão da LIMINAR ora pretendida, substituindo a prisão preventiva da paciente por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (salvo a fiança) ou determinando que o juízo coator assim o faça; e

2. No final e após as formalidades de praxe, seja concedida a ordem impetrada, para o fim de assegurar à paciente o direito de defender-se sob as precitadas medidas cautelares diversas da prisão.

Neste ensejo, o impetrante declara, com fulcro no art. 425, IV, do CPC, que os documentos que instruem esta impetração conferem com os contidos nos autos do processo nº.0800522-28.2022.8.14.0011, que se encontram no juízo coator.

Por último, o Impetrante informa que deseja promover a sustentação oral das razões da impetração, pelo que há de ser intimado da data da sessão de julgamento.” <sic>

Junta documentos, Id. 15208742 a 15310669.

O feito foi distribuído à e. Desa. KÉDIMA PACÍFICO LYRA, que indicou a minha prevenção, Id. 15210328.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 15361155, sendo prestadas as informações, Id. 15415176, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 15519573.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

No tocante ao argumento da falta de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, Id. 15208744, constata-se que ela se embasou na prova da existência do crime, nos indícios suficientes de autoria, na garantia da ordem pública, bem como na ausência de elementos novos que levassem à conclusão de que a prisão cautelar seria merecedora de revogação.

Veja-se os fundamentos lançados pela autoridade coatora ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

A denúncia se baseia em elementos constantes do inquérito e assevera que o Laudo de Exame de Necropsia Médico-Legal de fl. 58/58v prova a materialidade do crime de homicídio, enquanto os laudos de exames de corpo de delitos a serem juntados oportunamente provarão a materialidade dos crimes de homicídios tentados, bem como os depoimentos das vítimas DEISIANE e DEISIELE e das testemunhas dos autos apontam autoria do delito.”

Assim, afora a extremada gravidade concreta dos crimes, em que até uma criança de tenra idade (10 meses) teve sua vida ceifada com tiros na cabeça, sucedeu a fuga dos réus do distrito da culpa, a corporificar tanto os pressupostos quanto os fundamentos da prisão preventiva devidamente fundamentada pelo magistrado que a ordenou, não havendo falar em argumentos genéricos.

Ademais, a suposta ausência de contemporaneidade tanto do decreto da prisão quanto de seu cumprimento, ultimado já no corrente ano de 2023, quando o fato remonta a 2014 não deve ser tributado senão à conduta dos próprios réus, inclusive o requerente, pois é facilmente presumível o retardo que a multiplicidade de réus foragidos pode causar tanto à apuração policial quanto à instrução processual, um dos malefícios que a custódia cautelar buscou obviar. Assim, ao atribuir ao tempo ganho com a fuga o efeito de prostar os fundamentos da prisão preventiva que nela também se assenta evidentemente que o réu, por sua defesa técnica, visa se beneficiar com a própria torpeza, o que não se pode admitir.

Tivesse ele comparecido ou sido capturado junto com o outrora corréu Cleiton de Jesus Gomes Silva, decerto já teria sido julgado, e agora não estaria a invocar decurso demasiado de tempo.

Finalmente, é por demais sabido que condições subjetivas favoráveis não obstam a prisão preventiva.

Como visto, no decreto prisional foram ponderadas todas as questões que a defesa trouxe novamente à tona, sem alusão a qualquer inovação fática ou jurídica que recomendasse solução diversa. Funda-se, basicamente, em discordância do patrono do réu quanto à valoração judicial das circunstâncias do caso. Assim, nada há que autorize juízo revisional pelo mesmo órgão decisório.

Nesse contexto, nunca é demais rememorar que a prisão cautelar é confinada pela cláusula rebus sic stantibus, a significar que sua manutenção ou revogação condiciona-se a persistência ou desparecimento dos motivos que a ensejaram, tal como exposto no seguinte precedente:

(omissis)

Tal compreensão encontra-se afinada com o disposto no art. 316 do CPP:

“Art. 316 O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.”

Nessa cadência, verificando inexistir situação fática ou jurídica que recomende providência diversa, em harmonia como parecer do Ministério Público, mantenho a custódia preventiva do réu, indeferindo o pleito de substituição por medidas cautelares diversas.
”
<sic>

Na hipótese, concluo que os fundamentos que sustentam o decreto prisional se apresentam suficientes, até porque contido na previsão legal, e o magistrado condutor do feito, a quem deve-se creditar a faculdade de valorar as circunstâncias e de apreciar a necessidade da medida extrema, diante dos fatos objetivos, fê-lo com propriedade e acerto.

Nesse diapasão, segue o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...).

2. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

3. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma idônea, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do Agravante, tendo em vista a gravidade concreta da conduta ilícita em apuração [homicídio], consubstanciada no fato de que o Réu, ao ser retirado de evento festivo por seguranças do local, "dispara uma vez em direção aos seguranças e em seguida efetua disparos para cima".

4. Considerada a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 800.380/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO ACUSADO DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
DO DELITO. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Agravante é acusado de ter cometido o delito de homicídio simples, com prisão preventiva decretada quando do recebimento da denúncia, em 23/05/2022.

2. A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta praticada -
"cometido pelo acusado com extrema violência, com várias perfurações de arma branca no corpo da vítima, e ainda na presença de pessoas que estavam participando de uma festa"
-, reveladora do potencial grau de periculosidade do Agente, tanto que as testemunhas oculares do crime estão temerosas em prestar depoimento.

3. Verifica-se a presença de atualidade nos fundamentos da prisão preventiva, pois foi ressaltada a periculosidade do Réu, que ainda persiste, bem como a necessidade de se garantir a instrução processual, ainda em seu início, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 170.151/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

E, ainda, deste e. Tribunal:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. O
Habeas Corpus
foi impetrado com o condão de expor a ausência dos requisitos para decretação de prisão preventiva.

2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na aplicação da lei penal.

3.
Habeas corpus
conhecido. Ordem denegada.

(12231460, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-12-16, Publicado em 2022-12-16)

Com relação ao argumento de que a distância temporal entre a data dos fatos (19/01/2014) e a decretação da medida adotada (19/04/2017) esvaziaria a finalidade da cautelar, de modo que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade,
data venia
, não merece acolhimento.

A esse respeito, infere-se das informações, Id. 5723173, o seguinte:

“(...).

A denúncia se baseia em elementos constantes do inquérito e assevera que o Laudo de Exame de Necropsia Médico-Legal de fl. 58/58v prova a materialidade do crime de homicídio, enquanto os laudos de exames de corpo de delitos a serem juntados oportunamente provarão a materialidade dos crimes de homicídios tentados, bem como os depoimentos das vítimas DEISIANE e DEISIELE e das testemunhas dos autos apontam autoria do delito.

O representante do Ministério Público requereu a oitiva das vítimas sobreviventes e de oito testemunhas que arrolara, bem como o laudo de exame de corpo de delito das vítimas DEISIELE SOUZA DOS REIS e DEISIANE SILVA DE SOUZA; certidão dos antecedentes criminais dos acusados; qualificação direta ou indireta das pessoas conhecidas apenas por ‘‘BACABA’’, ‘‘ALEX’’, ‘‘TUÍRA’’, ‘‘BALAÍCA’’ e ‘‘TONINHO’’; cópia de documento idôneo de identificação do denunciado TIAGO, ou, na falta, que seja carreado aos autos identificação dactiloscópica; que seja juntada cópia de documento de identificação de MARINEY SEBASTIO DE OLIVEIRA DAMASCENO – ‘‘TIÃO’’.

b) Em 19.04.2017, o magistrado que então respondia pela Comarca de Moju, entendendo necessária a segregação cautelar dos indiciados para salvaguarda da ordem pública, de modo a impedir a reiteração delitiva, e para a garantia de aplicação da lei penal, diante da fuga dos representados do distrito da culpa após a ocorrência do delito, acolheu as razões expendidas pelo representante, deferiu o pedido e, em consequência, decretou a prisão preventiva dos representados CLEITON DE JESUS GOMES SILVA, vulgo ‘‘ZOCA’’, e TIAGO ARAÚJO FERREIRA, com esteio nos arts. 13, IV, 282, § 6º, 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.

b) 1. Em 04.09.2017, procedendo à análise do pedido de revogação da prisão preventiva do réu Tiago Araújo Ferreira, com substituição por medidas cautelares diversas da prisão, verifiquei que persistiam os motivos determinantes da segregação, diante da gravidade e das circunstâncias do ilícito que lhe foi imputado, consubstanciado em homicídio qualificado consumado e tentado praticado mediante invasão à casa das vítimas. A forma de execução do crime denota a periculosidade do réu, que, atendendo ordens do líder do bando criminoso que integrava, teria efetuado dois disparos de arma de fogo contra a vítima Kennedy, atingindo a cabeça do bebê de apenas 10 meses de idade, causando-lhe lesões que determinaram a sua morte, além de ter tentado contra a vida de Deisiane, desferindo dois tiros contra o seu rosto no momento em que ela segurava no colo seu filho Kennedy. Além disso, após a consumação do crime, o réu se evadiu, levando a autoridade policial a representar por sua prisão preventiva, nada levando a crer que não adotará conduta similar caso venha a galgar a liberdade antes do julgamento do feito. Ademais, o réu conta com vasta folha de antecedentes desabonadores, denotando o risco que sua liberdade acarreta para a ordem pública. Assim, sua prisão atende a reclamos da preservação da ordem pública e garantia da instrução processual e da aplicação da lei penal.
” <sic>

Conforme se vê, embora verificado certo elastério temporal entre o cometimento do fato e a decretação da medida cautelar em tela, forçoso reconhecer a gravidade concreta da infração imputada ao paciente, circunstância que justifica a providência cautelar, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a invalidar a necessidade de imposição ou manutenção da prisão preventiva.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO ACATADA. ORDEM DENEGADA.

(...).

3. Ademais, não se está diante de caso em que se possa olhar isoladamente para o confronto entre a data dos fatos e a data em que decretada a custódia cautelar, pois, a despeito de as condutas terem se iniciado no ano de 2004, a prisão foi decretada após o Juízo de primeiro grau estar convencido da prática delitiva e da necessidade da medida extrema de prisão, sobretudo se considerada a clandestinidade e o atuar furtivo que, em regra, permeiam essa espécie de delito, ainda mais quando perpetrado no seio familiar e contra vítima menor de idade. Ora, não raras vezes se tem conhecimento de imputações da prática de crimes sexuais em detrimento de vítimas menores permeadas de situações sinuosas, de inverdades e de criações fantasiosas, motivo pelo qual tanto o pedido de prisão quanto o seu deferimento precisam ser criteriosos e amparados em dados concretos, produzidos a partir de elementos de prova que sinalizem a materialidade da infração e indícios contundentes de autoria, o que não se obtém, infelizmente, com a rapidez esperada. Assim, formado o convencimento mínimo, que, em casos como tais, só se alcança - até mesmo por questões de prudência - após certo decurso de tempo, é de se decretar a constrição do réu, se presentes os requisitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
Habeas Corpus
denegado.

(HC 588.814/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020)

Acrescento, ainda, que tratando-se de prisão cautelar, deve-se prestar a máxima confiabilidade ao Juízo de primeiro grau, por mais próximo das pessoas em causa, dos fatos e das provas, tendo sem dúvida maior noção da “verdade real” e meios de dar ao feito o melhor deslinde.

Nessa ordem de ideias, tenho que a medida cautelar nada possui de ilegalidade ou injustiça, posto que presentes os pressupostos (prova da materialidade do delito e indícios de autoria) e os fundamentos, dentre eles a aplicação da lei penal, ficando impossibilitada a substituição da medida cautelar extrema por outra menos invasiva, constante no artigo 319, do Código de Processo Penal
, conforme já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

HABEAS CORPUS
. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. DENÚNCIA. INTEMPESTIVIDADE. TESE REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(...).

3. Pacificado está na jurisprudência pátria, que o fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4. Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

(9739710, Rel. VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-03)

Diante de tais considerações, acolhendo o parecer ministerial, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 04/09/2023